Tribunal: STF
Processo: ARE 1430742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO AO RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO QUE TERIA SIDO INCORPORADA PELA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA EXTRA PETITA QUE TRATA DE GRATIFICAÇÕES DIVERSAS DAQUELA OBJETO DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA. DEMANDA MADURA PARA JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE RECIOMENDAM A IMEDIATA ANÁLISE DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO DA CAUSA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “ENC. RISCO LEI 2022” DIANTE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL ESTABELECIDO PELO ENTE MUNICIPAL. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA MUNICIPALIDADE E PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II e LV; 7º, IV; 37, caput e XI; 40, §2º; 61, §1º, II, “a” e “c”; 71, III; 93, IX; 167, II; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º; 5º, II e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 61, §1º, II, “a” e “c”; 167; e 169, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se infere dos autos, a autora foi admitida em 1997, pelo regime celetista, no cargo de Agente Comunitário Nível II, sendo este transformado em estatutário em 17 de julho de 2012, conforme se vê pelo documento de fls. 93, percebendo a Gratificação em questão (“Enc. Risco Lei 2202”) desde pelo menos janeiro de 1997, como dão conta os contracheques de fls. 78 e seguintes, aposentando-se em 01/12/2016 (fls. 94).



    Conforme prevê o artigo 5º da Lei Municipal n. 2.202/1994,



    Art. 5º - O Poder Executivo concederá Gratificação Especial aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Fundo Rio que desempenhem suas atribuições em ações emergenciais, de risco ou de difícil acesso, assim definidas em ato do Prefeito.



    § 1º - O valor da Gratificação prevista no caput não poderá exceder a duas vezes e meia o piso da remuneração atribuída ao funcionalismo municipal.



    § 2º - VETADO



    § 3º - No caso dos servidores estatutários, a Gratificação Especial será incorporada aos proventos da aposentadoria, desde que o servidor a tenha percebido durante cinco anos consecutivos.



    Assim, considerando que a autora já percebia a referida gratificação há mais de 19 anos, preenchendo assim o requisito objetivo legal previsto que permitia a incorporação da referida parcela remuneratória.



    Portanto, dúvida inexiste de que a autora faz jus a percepção da referida gratificação, porquanto já há muito incorporada em seus vencimentos, repita-se, por força de norma legal do próprio Município.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente